Tribunal: TJES
Processo: 5007168-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007168-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RONEY NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONTRA O MUNICÍPIO. DESCONTO DE ALIMENTOS EM VALOR EQUIVOCADO. ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO ERRADA PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município requerido contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de condenação do réu na restituição de valores que foram descontados a maior de sua remuneração, em cumprimento equivocado de determinação judicial de retenção de tais verbas para pagamento de alimentos.

(2). Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3). Em acréscimo às razões contidas em sentença, tem-se que não há, no acordo firmado pelo autor, previsão expressa acerca da incidência dos alimentos sobre “escala extra” e “adicional de risco de vida”. Ao contrário, foi pactuado expressamente a exclusão de horas extras, adicional de periculosidade e adicionais indenizatórios da base de cálculo dos alimentos.

(4). A procedência dos pedidos autorais não enseja enriquecimento indevido ao autor, tendo em vista que houve descontos a maior de sua remuneração por erro da ré. A restituição de tais valores apenas repõe o que foi indevidamente descontado do requerente.

(5). Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

(6).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se o recorrente

no pagamento em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Respeitosamente, divirjo do venerável voto condutor, porquanto, a rigor, em que pese tenha havido alegado equívoco na efetivação dos descontos, os valores debatidos reverteram em favor do patrimônio de terceiro, alimentando, este beneficiário das quantias indevidas. De tal arte, responsável pela reposição do indébito é quem se enriqueceu ilicitamente, não a fonte pagadora, que meramente intermediou essa operação. Destarte, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.